Tribunal: TJDFT
Processo: 0727923-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727923-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: BERNARDO PIANA SANTOS LIMA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou a impugnação ao bloqueio Sisbajud. Em suas razões, o agravante aduz que, diante do cumprimento da obrigação, deve ser afastada a cobrança de astreintes, bem como determinada a extinção da execução provisória, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Alega que o valor fixado a título de astreintes foi exorbitante. Afirma que, nos termos do art. 537, do CPC, as astreintes podem ser revistas ou modificadas em qualquer fase processual, a fim de atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sustenta que o valor das astreintes não pode ser superior ao valor da obrigação principal. Argumenta que a multa fixada está dissociada de sua função principal, culminando no enriquecimento sem causa do agravado. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do apelo para, reformando a decisão resistida, afastar a condenação a título de astreintes. Intimado o agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, este se manifestou em petição de ID no 29137364, pugnando pelo provimento do agravo de instrumento interposto. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. No caso, a despeito de o recorrente se insurgir contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora (ID no 9941260 – pág. 1, do processo de referência), o que se verifica é que o recurso pretende enfrentar os termos de decisão anterior, de ID no 87124709 – pág. 1, que, em virtude do descumprimento da obrigação, fixou astreintes no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Com efeito, a preclusão no caso, nos termos do 507, do CPC, decorre do fato de a matéria já ter sido examinada e decidida em decisão que deveria ter sido desafiada por recurso. Desse modo, a discussão acerca de questão já preclusa configuraria afronta ao princípio da segurança jurídica. A propósito, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil, é vedada a reapreciação de matéria já decidida e acobertada pela preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime”. (Acórdão 1374497, 07199721120218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Preclusa a questão alusiva às multas coercitivas, não é possível renovar a discussão em agravo de instrumento. 2- Negou-se provimento ao agravo de instrumento”. (Acórdão 1335866, 07287873120208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pelo apelante, razão por que, com apoio nos arts. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 16:10:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator